Tribunal: TJPA
Processo: 0005679-14.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005679-14.2019.8.14.0401

APELANTE: MAURICIO DA CRUZ DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0005679-14.2019.8.14.0401

COMARCA DE BELÉM (2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MAURICIO DA CRUZ DOS ANJOS – Def. Pública Danielle Carvalho.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des.or RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PENA. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO DEMONSTRADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE. ANIMUS FURANDI. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para a configuração da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, no delito de roubo, não é necessária à apreensão e perícia da arma utilizada no crime, sendo suficiente a palavra da vítima, desde que firme, coesa e corroborada por outros elementos de provas, como in casu. Precedentes.

2. Portanto, a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta a aplicação da referida causa de aumento se existem outros elementos nos autos aptos a comprovar a sua efetiva utilização pelo agente na subtração patrimonial.

3. Comprovadas as elementares do tipo penal de roubo, mormente pelo irrefutável "
animus furandi",
com ação do agente claramente direcionada à subtração dos bens da vítima, descabe o acolhimento da pretendida desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador relator.

Julgado na 16ª Sessão Ordinária, realizada por meio de videoconferência, da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia seis do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 06 de dezembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

MAURICIO DA CRUZ DOS ANJOS
, por meio do Órgão da Defensoria Pública, interpôs o recurso em análise visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente, da capital, que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, II, e V e §2º A, inciso I – por duas vezes, c/c art. 71, todos do Código Penal e art. 244 – B, do ECA, à pena de 11 (onze) anos e 19 (dezenove) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa, em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da sentença, que narra a denúncia que:

“(...) os acusados, no dia 28/01/2019, por volta das 14h30, na companhia do adolescente T. Y. C. de S., de 17 anos de idade, e da pessoa não identificada (apelido Vaninho), solicitaram um carro por meio de aplicativo 99 Taxi em nome da passageira Evelyn, no endereço Av. Coronal Luiz Bentes, em frente da UPA Vila da Barca. A vítima Erick, atendendo a chamada do aplicativo, deslocou-se até o local, e, ao chegar ao destino, Erick foi abordado por Maurício que o indagou e o seu nome era Erick, respondendo positivamente, em ato continuo Maurício, Cláudio Gabriel, R. e Vaninho ingressaram no veículo, ficando Cláudio Gabriel ao lado do condutor, Maurício, R. e Vaninho no banco de trás. Apontando para Erick arma de fogo, onde um dos coautores portava um revólver e o outro portava uma pistola, exigiram que ele conduzisse o grupo por vários destinos em Belém pois praticariam assaltos. Assim, sob ameaça Erick se deslocou até um depósito de Gás e água, localizado próximo à Rua Ferreira Pena. Nesse primeiro estabelecimento, o coautor alcunhado de Vaninho ficou no carro com Erick apontando a arma para ele, exigindo que aguardasse enquanto Maurício, Cláudio Gabriel e R. desceram com a outra arma de fogo e assaltaram o estabelecimento.

No depósito de Gás e água, já por volta das 15h, Maurício, Cláudio Gabriel e R., mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, abordaram o entregador de água do estabelecimento e subtraíram-lhe o celular e já no interior do estabelecimento subtraíram o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), dois aparelhos celulares, um cordão de ouro do marido da proprietária do estabelecimento a Sra. Conceição de Fátima Lima de Souza. Ato contínuo, retornaram para o carro e ordenaram que Erick seguisse em via pública e, após, determinaram que parasse em um Salão de Beleza na Av. Senador Lemos esquina com a Soares Carneiro, e, utilizando-se do mesmo modus operandi assaltaram o referido estabelecimento e retornaram ao carro da vítima compelindo-o a continuar o trajeto para a Av. Pedro Alvares Cabral às proximidades do local que entraram no veículo inicialmente. Ao final do trajeto, também mediante grave ameaça exigiram que Erick entregasse seus pertences, subtraindo do mesmo a importância de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais). Após a ação, desceram do veículo e empreenderam fuga.

A autoridade policial, em requisição de dados da cliente Evelyn junto ao aplicativo 99 obteve seu endereço e a inquiriu, sendo que, na oportunidade, disse que o seu celular fora roubado há cerca de dois meses e a autoridade policial solicitou que a mesma assistisse as imagens do assalto à Distribuidora de Gás e água no dia 28/01/2019 e a mesma reconheceu o de camisa branca como sendo seu ex-companheiro Cláudio Gabriel e o de camisa azul como Maurício e o de camisa verde o adolescente R. A menoridade de R. encontra-se atestada pelo espelho do prodepa em que consigna sua data de nascimento em 09/05/2001.”

Após o recebimento da denúncia e regular instrução, os acusados foram condenados nas sanções acima delineadas (sentença ID. 7642772), decisão contra a qual se insurge a defesa do réu Mauricio da Cruz dos Santos.

Em suas razões recursais (ID. 7642780), a defesa pugna pela exclusão da causa de aumento da pena prevista no art. 157, §2º - A, I (emprego de arma de fogo), bem como que o delito de roubo seja desclassificado para o delito de constrangimento ilegal.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões (ID 7642801/802), pugna que seja negado provimento ao recurso para manter integralmente a sentença condenatória.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se (ID 7642803)
“pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade em sua integralidade, e no mérito, pelo IMPROVIMENTO
.” (textuais)

É o relatório, que submeto a douta revisão.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Da exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, §2º - A, I, do Código Penal:

Cinge-se a controvérsia quanto à necessidade ou não de apreensão e perícia na arma supostamente utilizada no crime para que haja a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP.

A meu juízo, para a caracterização da aludida causa de aumento não é necessário que a arma de fogo seja apreendida e periciada, desde que, por outros meios de prova, fique demonstrado que o artefato tenha efetivamente sido utilizado pelo agente na subtração do patrimônio. (Precedente: STJ; AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

No caso em exame, a vítima Erick Fabrice Lima Belo, quando ouvido em juízo, descreveu os fatos delitivos, afirmando que se tratavam de três indivíduos, sendo que dois deles portavam arma de fogo, e o obrigaram, sob a mira de revólver, a dirigir pela cidade enquanto estes praticavam vários crimes de roubo.

Seu testemunho, por sua vez, foi corroborado pelas imagens gravadas pelo circuito interno do estabelecimento comercial, com perícia de gravação, que atestaram a presença de duas armas de fogo.

Por outro lado, o corréu Cláudio Gabriel Guimarães Souza, confessou, em juízo, a prática delitiva, narrando com detalhes a empreitada criminosa, onde descreveu, inclusive, que as armas de fogo estavam na posse dos réus Maurício (ora apelante) e Ronaldo.

Portanto, do acervo probatório colacionado aos autos, observo que as provas são firmes e esclarecedoras quanto ao modus operandi do delito, sendo enfáticas quanto à grave ameaça com a utilização da arma de fogo.

Desta forma, imperioso se torna a incidência da majorante do uso de arma, sendo matéria já sumulada no neste Tribunal,
in verbis:

Súmula nº 14 do TJE-PA
:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Pelos motivos acima expostos, mantenho a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo (art. 157,§ 2º-A, I, do CP).

Da desclassificação do delito de roubo para constrangimento ilegal:

Pugna a defesa, pela desclassificação do delito de roubo para o de constrangimento ilegal. Para tanto, assevera que a vítima Erick
“foi utilizada apenas para dirigir o automóvel pela cidade, enquanto os acusados procuravam supostos alvos para a prática de seus crimes”
(textuais)

Sem razão, mais uma vez à defesa.

O artigo 146 do Código Penal assim estabelece:

"Art. 146- Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. (...)”

Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini lecionam acerca do referido delito:

"O delito do art. 146 do CP é tipicamente subsidiário. A sanção penal nele prevista é um meio repressivo suplementar, predisposto para o caso em que determinado fato, compreendido no conceito do constrangimento ilegal, não seja especialmente previsto como elemento integrante de outro crime, como o roubo, a extorsão, o estupro, o exercício arbitrário das próprias razões. Por essa razão é o constrangimento absorvido nos crimes de roubo, desobediência e exercício arbitrário das próprias razões"(Manual de direito penal. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v. 2, p. 156).

No presente caso, tenho que, das declarações prestadas em juízo pela vítima
Erick Fabrice Lima Belo
, resta claro que os acusados, além de lhe obrigarem, sob a mira de revólver, a dirigir pela cidade, ainda lhe subtraíram a quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta) reais. Transcrevo trecho do testemunho:

“(...) que entrou mais três rapazes no carro; que falaram que era um assalto, que iam a tirar na costela do depoente, que teve que dirigir, que eram três revólveres e uma pistola; (...) que ficou circulando até eles acharem um alvo, que eles acharam um de gás e um salão de beleza; (...) que eles pegaram o dinheiro do depoente, mas ficaram agoniados e deixaram cair, que era duzentos e pouco reais, eles falaram que iam deixar o celular e levar o dinheiro (...); que o dinheiro do depoente caiu na porta, que não viu na hora, que viu quando foi lavar o carro (...).”

Assim, e como bem asseverou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer,
verbis:

“não há que se falar em desclassificação do delito de roubo para o de constrangimento ilegal, pois a violência praticada pelo apelante e seus comparsas restou comprovada nos autos e consistiu em obrigar a vítima a dirigir enquanto cometiam roubos, e ao final ainda lhe subtraíram dinheiro.”

Destarte, pelo que se infere dos autos, restou comprovada a autoria e a materialidade delitivas do crime de roubo majorado, não se enquadrando a hipótese, definitivamente, no tipo penal descrito no art. 146 do CP, porquanto presente a subtração mediante violência ou grave ameaça, além do irrefutável
animus furandi.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos e pelo lançado acima.

É o meu voto.

Belém, 06

de
dezembro
de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022